Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002482-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.” (...) (N.U 0001685-14.2015.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da “Ação Declaratória de Multa Administrativa c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” no 1003929-59.2016.811.0041 proposta pelo
HSBC BANK BRASIL S.A
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo ente municipal no Processo Administrativo no 420.291-6, relativo ao Auto de Infração no 155.888, no valor de R$ 17.498,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa e oito reais), bem como a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, ou a baixa temporária, caso o débito já tenha sido inscrito, até o julgamento do mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a parte agravada não tinha a probabilidade do direito, uma vez que de acordo com a petição inicial operou-se a prescrição em razão da demora da homologação do auto de infração. No entanto, não há que se falar em prescrição, pois a lei que fundamenta o pedido, Lei 9.873/99, é lei de âmbito federal e não de âmbito nacional. Logo, não se aplica ao vertente processo administrativo municipal, mormente quando este foi julgado em prazo razoável e proporcional, sem qualquer violação ao princípio da duração do razoável do processo.

Afiança que o entendimento assente que a prescrição estabelecida pelo art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99 somente incide quando o processo ficar paralisado, sem qualquer andamento, enquanto esperava prolação de decisão, não podendo incidir quando existiram diversos atos ordinatórios e andamentos do processo.

Indica que a prescrição não é trienal e sim quinquenal, segundo entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o prazo prescricional não se inicia da lavratura do auto de infração (16/02/2007), mas sim do fim do processo administrativo (2015).

Ao final, requer seja reformada a decisão liminar, para que seja indeferida a tutela provisória de urgência pretendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 499366]

A Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou qualquer hipótese que ensejasse a sua manifestação. [id. 564316]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo ente municipal no Processo Administrativo no 420.291-6, relativo ao Auto de Infração no 155.888, no valor de R$ 17.498,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa e oito reais), bem como a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, ou a baixa temporária, caso o débito já tenha sido inscrito, até o julgamento do mérito.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada “
Ação Declaratória de Multa Administrativa c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
“ pela parte agravada
HSBC BANK BRASIL S.A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do ato administrativo que condenou a parte agravada ao pagamento de multa, diante de sua manifesta ilegalidade decorrente da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O juízo
a quo,
ao vislumbrar a incidência da prescrição trienal prevista no artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/99,

deferiu o pedido para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo Requerido, ora agravante, no Processo Administrativo no 420.291-6, relativo ao Auto de Infração no 155.888, no valor de R$ 17.498,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa e oito reais), bem como a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, ou a baixa temporária, caso o débito já tenha sido inscrito, até o julgamento do mérito.

No entanto, é sabido que referida Lei Federal não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, como é o caso dos autos.

Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o Resp no 1.061.530/RS e Resp. no 1.112.557/SP, fixou o entendimento de que tal norma não se aplica às ações punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando, expressamente, no corpo das decisões, que o seu âmbito espacial se limita ao plano Federal.

Partindo dessas premissas, não é cabível invocar a prescrição trienal intercorrente, nas questões que envolvam multas aplicadas pelo PROCON, haja vista a Lei 9.873/99 incidir, tão somente, aos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, conforme se denota do preâmbulo da supracitada legislação,
in verbis
:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta
, e dá outras providências.

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (destauei)

Nesse sentido, colaciono, ainda, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL.PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal
2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. FALTADE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 273, § 2o, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1522753/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015). (destaquei)

Assim, no caso
sub judice,
diante da inexistência de previsão legal que discipline a matéria sobre prescrição dos créditos decorrentes de multa administrativa no âmbito estadual e municipal, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, o qual dispõe que a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobranças de dívidas, ocorre em 05 (cinco) anos, independentemente de sua natureza.

Desse modo, ao analisar o processo administrativo que deu origem à demanda, verifico que não fluiu o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre os atos praticados pela autoridade administrativa.

Sobre o tema Superior Tribunal de Justiça já decidiu, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2.
É inconteste a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2010, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula
a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade dos arts 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima" inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228) STJ Processo AgRg no REsp 1566304 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0285573-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/03/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2016

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e, indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020